Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PATERNIDADE AJUIZADA CONTRA MENOR. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. REMESSA AO FORO DO DOMÍCILIO DA SUA GUARDIÃ. SÚMULA 383 DO STJ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIADO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CORREÇÃO.
1. A competência territorial nas causas que envolvem discussão a respeito de direitos e garantias de menor, em regra, é definida pelo foro do domicílio do detentor de sua guarda (STJ, Súmula 383).
2. Por sua vez, o princípio do juízo imediato (ECA, art. 147) preceitua que o foro competente para hipóteses tais deverá ser fixado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce seu direito à convivência familiar e comunitária com regularidade, sendo ponderado caso a caso, inclusive para fins de eventual mitigação dos ditames da perpectuatio jurisdictiones (CPC, art. 43), mas sempre em ordem ao melhor interesse do menor.
3. Tratando-se de ação anulatória de paternidade promovida em local diverso do foro do domicílio do responsável pelo menor investigado, o qual compareceu voluntariamente em juízo comprovou sua residência em outro logradouro e suscitou preliminar de incompetência do juízo em sua contestação, consoante o princípio do melhor interesse do menor, correto o acolhimento da questão e a remessa da causa para o foro do juízo imediato, nos termos do art. 147, I, do CPC e Súmula 383 do STJ.
4. Agravo de instrumento improvido.